Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TÍTULO PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR PREJUÍZOS. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a restituir a quantia de R$15.000,00 a título de danos materiais relativo ao título lançado indevidamente na fatura do cartão de crédito, bem como ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo e sustenta a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não contribuiu para a ocorrência da fraude e alega a autenticidade da transação, mediante uso de senha e código de acesso, não podendo ser responsabilizado pelos danos causados ao consumidor. Defende a inexistência de danos morais por ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei 9.099/95. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula 479.
V. Depreende-se que a parte autora foi vítima do golpe da central de atendimento, conforme consignado no processo 0713051-78.2022.8.07.0007. Dos elementos probatórios, observa-se que em 01.06.2022 a parte autora teve várias transações que foram reconhecidas fraudulentas, dentre estas, verifica-se o pagamento de título do Banco Bradesco o qual foi pago na mesma ocasião, conforme lançado na fatura do cartão de crédito e pago (ID 58455391, 58455392).
VI. De outro lado, a mera alegação de que as transações foram realizadas com aposição de senha pessoal mediante cartão físico com chip não faz prova da regularidade do lançamento questionado, bem como não comprova nenhuma daquelas causas excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrente capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, devendo restituir ao autor os prejuízos sofridos.
VII. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, deve ser acolhido o recurso nesse ponto.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais. Mantido os demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.